Tribunal: TCU
Processo: 038.454/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313, de 23/12/1991, para execução do projeto cultural denominado Teatro Sustentável e cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura (Pronac) sob o número 108591.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313, de 23/12/1991, para execução do projeto cultural denominado "Teatro Sustentável", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura (Pronac) sob o número 108591 e destinado a produzir e apresentar um espetáculo teatral em cidades do interior dos estados brasileiros, de maneira itinerante e gratuita, tendo como público alvo crianças e adolescentes da rede pública de ensino fundamental e médio, agregando informação, arte e lazer de forma criativa, através do teatro, inspirando todos a semear novos valores, com intuito de levar cultura à população carente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa de Zuleica Amorim, excluindo-a da presente relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Felipe Vaz Amorim e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas desse responsável, assim como as da empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/ CREDITO 322.380,80 30/11/2011 D 40.000,00 22/12/2011 D 85.000,00 26/12/2011 D 80.000,00 27/12/2011 D 250.000,00 27/12/2011 D 27.593,70 27/3/2013 C 3.594,05 20/2/2014 C 9.4. aplicar à empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. e ao Sr. Felipe Vaz Amorim a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Cultura, aos responsáveis em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.